Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720128-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que saneou o feito de origem, nos seguintes termos (ID 26741747): (...) Prejudicial de prescrição. A parte autora busca com a presente demanda indenização por danos materiais causados pela instituição financeira ao gerir mal o saldo do fundo PASEP, aplicando índices em desacordo com as normas de regência. Como a alegação é de que o réu não aplicou correção monetária corretamente e não aplicou índice de juros na forma determinada pela lei, a prescrição não atinge o fundo de direito. Havendo obrigação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas devidas e não sobre a pretensão reparatória propriamente dita. Trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 205, § 3o, inciso V, CPC. Assim, encontra-se prescrita a pretensão à correção monetária e incidência de juros relativas aos meses anteriores a 3 anos da data de distribuição da ação. Não se aplica à hipótese o prazo quinquenal que atinge pretensões dirigidas contra a União Federal, conforme Recurso Especial no 1.205.277/PB. A pretensão do autor é indenizatória, como dito, em razão da má gestão do banco na administração do fundo, cujo fundamento é a prática de ação culposa que lhe causou dano de ordem patrimonial. Em razão de o autor buscar a condenação do réu ao pagamento de indenização por atos de má gestão praticados por pessoa jurídica de direito privado, a questão é regulada pelo Código Civil, aplicável às relações privadas. Repise-se que não se discute nestes autos a prática de qualquer ato por parte do Poder Público, mas somente a responsabilidade civil extracontratual de entidade financeira que, descumprindo legislação de regência, aplicou índices de correção menores do que aqueles determinados. Não merece guarida a alegação de que o autor somente tomou ciência do erro na correção do fundo no momento em que sacou o PASEP. A Lei Complementar n° 08/1970, que instituiu o PASEP, determinou ao Banco do Brasil a manutenção de contas individualizadas para cada servidor público, além de organização de cadastro geral de beneficiários do PASEP. Confira-se: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...) § 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. Assim, o autor tinha uma conta individual, à qual tinha acesso para acompanhar sua remuneração. O servidor não toma conhecimento de erro na correção e remuneração do valor depositado somente no momento do saque, mas pode acompanhar todo o período de evolução do saldo. Dessa forma, pronuncio a prescrição trienal, estando prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação. (...) (g.n.) Em suas razões recursais, o agravante aduz que “é de rigor o reconhecimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, bem como de que o conhecimento pelo fato ocorreu no momento em que o AGRAVANTE passou para reserva remunerada e o consequente saque do PASEP.” Pede, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem. Preparo devidamente recolhido. Atribuído efeito suspensivo ao recurso, em razão da afetação do tema e determinação de suspensão dos feitos por instância superior. Julgado o Tema 1.150 do STJ, o presente recurso voltou a tramitação de forma regular. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta. É o relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator “ depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a:” (...) “b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. A controvérsia recursal cinge-se em aferir eventual implementação da prescrição no caso de origem. O c. STJ aprovou as seguintes teses no Tema 1.150 (Recurso Especial No 1.895.936, julgado em 13/09/2023): “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”. Com efeito, observa-se que a decisão agravada não está em consonância com o referido tema qualificado do STJ. No tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Desta feita, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) No caso concreto, parcela da pretensão inicial não foi fulminada pela prescrição, uma vez que é incontroverso que a ação foi ajuizada em 22/07/2020 e o autor, ora agravante, foi transferido para a reserva remunerada em 15/02/2019 (actio nata). A decisão agravada merece reforma. Forte nessas considerações, e com fulcro na norma do art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão agravada, afastar a prescrição pronunciada. P. I. Brasília, de fevereiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora